Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO PROCESSUAL QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. O ato judicial que determina o cumprimento de decisão anterior tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.